Tribunal: TJPA
Processo: 0810174-77.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão julgador: ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9606 - Compromisso
Data de julgamento: 2026-03-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0810174-77.2019.8.14.0301

APELANTE: DIRLENE MONTEIRO DA COSTA

APELADO: ANA CRISTINA DAS GRACAS XISTO NOBRE, CRISTIANE FEITOSA ROCHA, DANDARA SOUZA MOURA, OSVALDINA FARIAS SERRAO, NATALIA KAROLLINE PENICHE DOS SANTOS, MARITELMA DO SOCORRO DE SOUSA AMARAL, MARIA DO SOCORRO RODRIGUES TEIXEIRA, EMELY CRISTINA PAIVA SILVA, ROBERTA PEREIRA MORAES MELO, ANA MARIA DO SOCORRO ALMEIDA DE SOUSA, DEISEANNY DE ANDRADE LIMA CORREA, ROSIMEIRE DA COSTA HENRIQUES, VIVIANE DA SILVA ANDRADE CARVALHO

RELATOR(A):
Desembargadora ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. NÃO REALIZAÇÃO DE EVENTO DE FORMATURA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL IN RE IPSA QUALIFICADO. INEXISTÊNCIA DE JULGAMENTO ULTRA PETITA. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos de Ação de Restituição de Quantia Paga c/c Reparação de Danos Morais, julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar a ré à restituição do valor de R$ 800,00 e ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais, em razão da não realização de evento de formatura (“aula da saudade”), após o recebimento de valores. A apelante sustenta tratar-se de mero inadimplemento contratual, requer o afastamento ou a redução da indenização e alega julgamento ultra petita.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se o inadimplemento contratual consistente na não realização de evento de formatura configura dano moral indenizável ou mero descumprimento contratual; (ii) estabelecer se houve julgamento ultra petita na fixação do valor da indenização; e (iii) determinar as consequências sucumbenciais decorrentes do desprovimento do recurso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O mero inadimplemento contratual, em regra, não gera dano moral, mas essa diretriz não se aplica automaticamente quando o descumprimento se reveste de gravidade qualificada e extrapola o campo do simples dissabor.

4. A frustração definitiva de evento único, simbólico e irrepetível na trajetória acadêmica das autoras ultrapassa o aborrecimento cotidiano e atinge dimensão existencial relevante.

5. A apelante recebeu valores para organização do evento, não compareceu na data designada, não providenciou os serviços ajustados e interrompeu a comunicação com as contratantes, violando o dever de boa-fé objetiva (art. 422 do CC).

6. A responsabilidade civil decorre do ato ilícito que causa dano (art. 927 do CC), sendo desnecessária a comprovação de culpa diante da natureza consumerista da relação jurídica e da incidência da responsabilidade objetiva do fornecedor (art. 14 do CDC).

7. O dano moral, na hipótese, é presumido a partir do próprio fato lesivo qualificado (
in re ipsa
), pois a lesão reside na quebra abrupta da confiança e na impossibilidade de vivenciar momento singular.

8. Não há julgamento ultra petita, pois o valor indicado na inicial a título de danos morais possui natureza estimativa (art. 292, V, do CPC), não estando o magistrado adstrito ao montante aritmeticamente sugerido, desde que respeitado o objeto da condenação, inexistindo violação aos arts. 141 e 492 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A frustração definitiva de evento de formatura, por falha na prestação do serviço, ultrapassa o mero inadimplemento contratual e configura dano moral indenizável.

2. O fornecedor que recebe valores e assume a organização do evento responde objetivamente pelos riscos da atividade, ainda que alegue atuar como intermediário.

3. O valor indicado na petição inicial a título de danos morais possui natureza estimativa, não configurando julgamento
ultra petita
a fixação de quantia superior, desde que respeitado o objeto do pedido.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 422 e 927. CDC, art. 14. CPC, arts. 85, §11; 98, §3º; 141; 292, V; 492.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-PB, AC nº 0803109-67.2022.8.15.0731, Rel. Des. João Alves da Silva, 4ª Câmara Cível; TJ-MT, Apelação Cível nº 0010800-64.2012.8.11.0041, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 11.09.2024.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 3ª Turma de Direito Privado, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso de Apelação, na conformidade do voto da relatora.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
DIRLENE MONTEIRO DA COSTA
em face da sentença, proferida pelo Juízo da 11ª Vara Cível e Empresarial de Belém.

Na petição inicial, as autoras, ora apeladas, ajuizaram Ação de Restituição de Quantia Paga c/c Reparação de Danos Morais, alegando terem celebrado contrato verbal com a ré para a organização de sua "aula da saudade", evento de formatura, no valor total de R$3.400,00 (três mil e quatrocentos reais). Sustentam que a ré não prestou os serviços contratados, o que lhes causou frustração e abalo emocional. Pleitearam, assim, a devolução integral do valor pago e uma indenização por danos morais no montante de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Em sua contestação, a ré, ora apelante, defendeu que sua atuação se limitou à intermediação entre as formandas e os fornecedores, e que o valor total efetivamente recebido foi de apenas R$ 800,00 (oitocentos reais). Negou a responsabilidade direta pela execução do evento e a existência de dano moral indenizável.

Após regular instrução processual, que contou com a juntada de documentos e manifestações das partes, o Juízo de primeiro grau proferiu sentença, julgando parcialmente procedentes os pedidos das autoras.

No mérito, a sentença fundamentou que, embora não comprovado o pagamento total de R$ 3.400,00 (três mil e quatrocentos reais), restou incontroverso o repasse de 800,00 (oitocentos reais), valor que deveria ser restituído. Destacou que a não realização de um evento significativo como a festa de formatura transcende o mero dissabor, configurando abalo emocional que enseja a reparação por danos morais.

Assim, a ré foi condenada à restituição de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais, além do pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

Inconformada, a ré interpôs Recurso de Apelação. Pugnou pelo afastamento da condenação por danos morais, por se tratar de mero inadimplemento contratual e ausência de prova de lesão extrapatrimonial.

Subsidiariamente, requereu a redução do valor indenizatório ao patamar pleiteado na inicial (R$ 3.000,00), afastando o julgamento
ultra petita
. Por fim, pleiteou a expressa suspensão da exigibilidade das verbas sucumbenciais, em razão da gratuidade de justiça deferida.

As apeladas apresentaram contrarrazões, pugnando pela manutenção integral da sentença, reiterando que o dano moral no caso é presumido (
in re ipsa
) e que o valor do pedido é meramente estimativo.

É o relatório.

VOTO

V O T O

1.

Pressupostos de admissibilidade

O recurso preenche os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço da apelação.

2.

Mérito

O cerne da controvérsia devolvida a esta instância recursal consiste em verificar se o inadimplemento contratual imputado à apelante — consistente na não realização de evento de formatura (“aula da saudade”), após o recebimento de valores — configura dano moral indenizável ou se se trata de mero descumprimento contratual incapaz de gerar reparação extrapatrimonial.

É cediço que a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça orienta-se no sentido de que o mero inadimplemento contratual, por si só, não enseja dano moral. Todavia, essa diretriz não pode ser aplicada de maneira automática e descontextualizada, sob pena de se esvaziar a função tutelar da responsabilidade civil em hipóteses nas quais o descumprimento contratual se reveste de gravidade qualificada.

O caso concreto não revela simples mora, atraso ou inadimplemento comercial ordinário. Trata-se de frustração definitiva de evento único, simbólico e irrepetível na trajetória acadêmica das apeladas, circunstância que transcende o campo do mero dissabor negocial.

A prova dos autos demonstra que a apelante recebeu valores para organização da “aula da saudade”, assumindo a coordenação dos serviços contratados, e, na data designada para o evento, não compareceu nem providenciou a entrega dos itens ajustados, interrompendo, ademais, a comunicação com as contratantes. Tal conduta viola frontalmente o dever de boa-fé objetiva, previsto no art. 422 do Código Civil, que impõe às partes comportamento leal, cooperativo e confiável.

E o art. 927 do mesmo diploma estabelece:

“Aquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.”

Além disso, a relação jurídica estabelecida entre as partes ostenta nítida feição consumerista, sendo aplicável o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, que consagra a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços, independentemente de culpa.

A alegação de que a apelante teria atuado como mera intermediária não a exime da responsabilidade assumida perante as contratantes, porquanto aquele que se apresenta como organizador e recebe valores responde pelos riscos da atividade que voluntariamente assumiu.

A frustração de evento único, cuja realização possui relevante carga emocional e simbólica, caracteriza violação à legítima expectativa criada, ensejando dano moral que decorre do próprio fato (dano in re ipsa qualificado), não se exigindo prova de sofrimento psicológico individualizado. A lesão, nessa hipótese, não reside apenas na perda patrimonial, mas na quebra abrupta da confiança e na impossibilidade definitiva de vivenciar momento singular. Vejamos (grifei):

EMENTA: APELAÇÃO. AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL COM RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS E PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR EM CONTRARRAZÕES. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. MÉRITO. FESTA DE FORMATURA. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DO CONTRATO QUANTO À ORGANIZAÇÃO DOS EVENTOS. DESISTÊNCIA DE PARTICIPAÇÃO. FALHA DO SERVIÇO. DANOS MATERIAIS E MORAIS DEVIDOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

– A simples apresentação dos mesmos argumentos da peça inicial não implica em ofensa ao princípio da dialeticidade, nos casos em que as razões invocadas são compatíveis com os temas decididos na sentença e reste configurado o interesse pela sua modificação.

- Na relação de consumo a responsabilidade com origem em fato ou vício do produto e do serviço não depende da comprovação de culpa do fornecedor. Por essa razão, é objetiva, a teor dos arts. 12, 14 e 18 do CDC.

- Revela-se abusiva e desproporcional cláusula penal que estabelece perda total ou substancial dos valores pagos pelo consumidor que expressa desistência autorizada pelo contrato de prestação de serviços em eventos de formatura.

-
A falha na prestação do serviço pela ré resultou mais do que o experimento de um mero dissabor pela parte autora, do que decorre o dano moral e o dever de indenizar.

(TJ-PB - AC: 08031096720228150731, Relator: Des. João Alves da Silva, 4ª Câmara Cível)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - BAILE DE FORMATURA - DESORGANIZAÇÃO E DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL POR PARTE DA EMPRESA CONTRATADA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - TRANSTORNOS QUE ULTRAPASSAM O MERO ABORRECIMENTO - DANO MORAL CONFIGURADO - SENTENÇA REFORMADA - AÇÃO JULGADA PROCEDENTE - RECURSO PROVIDO.

1. Configura situação geradora de danos extrapatrimoniais indenizáveis a falha na prestação do serviço de realização do baile de formatura, oriunda do descumprimento contratual pela empresa contratada, que gerou transtornos que superam o mero aborrecimento cotidiano.

2. No arbitramento do valor dos danos morais, levam-se em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 00108006420128110041, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 11/09/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/09/2024)

Não se trata, portanto, de banalização do dano moral, mas de reconhecimento de que determinadas hipóteses de inadimplemento contratual ultrapassam a esfera do aborrecimento cotidiano, atingindo dimensão existencial relevante.

Mantém-se, assim, a condenação ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), valor que se revela adequado, proporcional e compatível com os princípios da razoabilidade e da função pedagógica da responsabilidade civil, não configurando enriquecimento indevido.

No tocante à alegação de julgamento
ultra petita
, igualmente não prospera. O valor indicado na petição inicial a título de danos morais possui natureza estimativa, nos termos do art. 292, inciso V, do Código de Processo Civil. O pedido formulado foi condenatório em danos morais, não estando o magistrado adstrito ao valor aritmeticamente indicado, desde que respeitado o objeto da demanda, o que efetivamente ocorreu. Não há violação aos arts. 141 e 492 do CPC.

Diante desse cenário, não se verificam fundamentos aptos a ensejar a reforma da sentença.

3.

Dispositivo

Ante o exposto, voto por
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
à apelação, mantendo a sua eficácia integralmente, nos termos da fundamentação.

Em razão do desprovimento do recurso, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, elevando-se o percentual anteriormente fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação para 12% (doze por cento), mantida a base de cálculo estabelecida na sentença,
observados os limites previstos nos §§2º e 3º do mesmo dispositivo.

Condeno a apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, ficando, contudo
,
suspensa a exigibilidade das verbas sucumbenciais
,

nos termos do art. 98, §3º, do Código de Processo Civil, em razão da gratuidade da justiça deferida em seu favor, pelo prazo legal ou até que sobrevenha alteração na situação econômica que autorize sua cobrança.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

Belém, 31/03/2026